Tribunal: TJMT
Processo: 1015248-40.2022.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-09-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015248-40.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (AGRAVANTE), PAULINA DA PENHA DOS S VASCONCELLOS - CPF: 522.292.891-87 (AGRAVADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BRUNO ALEXANDRE CAPISTRANO DE IRINEU SILVA - CPF: 002.426.451-27 (ADVOGADO), THIAGO BARRETO PENTEADO SILVESTRE - CPF: 025.864.841-42 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL, RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - APRESENTAÇÃO DE SEGURO GARANTIA - NÃO SE CONFUNDE COM O PAGAMENTO VOLUNTÁRIO DA OBRIGAÇÃO - PRECEDENTES DO STJ - IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA APRESENTADA TEMPESTIVAMENTE - PENDENTE DE ANÁLISE PELO JUÍZO DE ORIGEM - DECISÃO QUE DETERMINA REALIZAÇÃO DE PENHORA
ONLINE
- IMPOSSIBILIDADE - DECISÃO ANULADA - RECURSO PROVIDO.

A apresentação da apólice de seguro com o objetivo de garantir o Juízo a fim de viabilizar a apresentação de impugnação, não equivale a pagamento voluntário e, inclusive, não isenta a executada do pagamento da multa e honorários advocatícios previstos no art. 523, § 1º, do CPC/2015.

Se pendente de análise a Impugnação ao Cumprimento de Sentença, não é caso de determinar a realização de penhora
online
.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento nº 1015248-40.2022.8.11.0000

Agravante:
Banco BMG S.A.

Agravada:
Paulina da Penha dos S Vasconcellos

Processo origem: 1042387-72.2021.8.11.0041

2ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá

RELATÓRIO

Agravo interposto por
Banco BMG S.A.
contra decisão que, no Cumprimento de Sentença proferida em Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Nulidade Contratual, Restituição e Indenização por Danos Morais, movida por
Paulina da Penha dos S Vasconcellos
(Proc. nº 1042387-72.2021.8.11.0041), determinou a realização de penhora online pelo sistema
Sisbajud
.

Afirma que a decisão agravada viola os artigos 523 e 525 do CPC, que determinam que o prazo para pagamento espontâneo da obrigação é de 15 dias, a partir do qual se inicia o prazo para apresentação de impugnação.

Defende que apresentou a impugnação no prazo correto, que teve início em 12.07.2022 e que o valor executado encontrava-se totalmente garantido.

Assevera pela possibilidade de apresentação do seguro para a garantia judicial do valor perseguido em sede de cumprimento de sentença, com base no artigo 835, §2º do CPC.

Alega que a decisão agravada determinou a penhora
Sisbajud
, apesar de ter sido realizado o pagamento do montante incontroverso.

Defende a necessidade de concessão de efeito suspensivo ao recurso, para determinar o desbloqueio da ordem via
Sisbajud
e, no mérito, requer o provimento do agravo.

Liminar
indeferida (Id. 138249651).

Contraminuta
pelo desprovimento (Id. 141257196).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Agravo de Instrumento nº 1015248-40.2022.8.11.0000

Agravante:
Banco BMG S.A.

Agravada:
Paulina da Penha dos S Vasconcellos

Processo origem: 1042387-72.2021.8.11.0041

2ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá

VOTO

Agravo interposto por
Banco BMG S.A.
contra decisão que, no Cumprimento de Sentença proferida em Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Nulidade Contratual, Restituição e Indenização por Danos Morais, movida por
Paulina da Penha dos S Vasconcellos
(Proc. nº 1042387-72.2021.8.11.0041), determinou a realização de penhora online pelo sistema
Sisbajud
.

A sentença de procedência parcial da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Nulidade Contratual, Restituição e Indenização por Danos Morais foi reformada em grau de recurso, em acórdão que negou provimento ao recurso do requerido e deu parcial provimento ao recurso da parte autora, para julgar parcialmente procedente a ação e determinar a conversão do contrato de cartão de crédito em empréstimo consignado, com juros remuneratórios pela taxa média do mercado à época da contratação, bem como para condenar o banco à restituição dos valores descontados em excesso, caso haja comprovação, na forma simples, com juros de mora e correção monetária a partir de cada desconto. Ainda, alterou-se a distribuição da sucumbência, a fim de condenar as partes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, no percentual de 15% sobre o valor da causa, à proporção de 70% para a requerida e 30% para a parte autora.

Ocorreu o trânsito em julgado em 06.06.2022 (Certidão - Id. 87326157) e o Cumprimento de Sentença foi apresentado em 14.06.2022, no valor de R$ 96.002,91 (Id. 87488966).

Intimado para realizar o pagamento voluntário da obrigação, o banco executado apresentou manifestação em que afirmou ter realizado o pagamento do valor incontroverso, de R$ 34.589,16, e apresentou apólice de seguro garantia no valor de R$ 79.837,87, por discordar do valor requerido pela parte exequente (Id. 89083107).

Sobreveio decisão do juízo de origem, que determinou que a “
garantia do juízo somente é devida se apresentada em conjunto com a Impugnação ao Cumprimento de sentença, para lhe dar efeito suspensivo, isoladamente, tem-se como cumprimento da obrigação
” (Id. 89082916).

Intimada, a exequente discordou do valor depositado pelo banco (Id. 89429565).

Conforme certidão de Id. 90210209, decorreu o prazo para o pagamento voluntário da condenação em 11.07.2022 sem sua efetivação.

Posteriormente, foi determinada a realização de penhora
online
, que consiste na decisão ora agravada (Id. 91177919).

A Impugnação ao Cumprimento de Sentença foi apresentada em 29.07.2022 (Id. 91254698).

A controvérsia está em saber se é caso de reformar a decisão agravada, que determinou a realização de penhora
online
.

Acerca da matéria, a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a apresentação da apólice de seguro com o objetivo de garantir o Juízo a fim de viabilizar a apresentação de impugnação, não equivale a pagamento voluntário e, inclusive, não isenta a executada do pagamento da multa e honorários advocatícios previstos no art. 523, § 1º, do CPC/2015, porquanto é cediço que o numerário não está ao alcance do credor, fazendo incidir, portanto, referida penalidade processual.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO QUE ACOLHEU PARCIALMENTE A IMPUGNAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 211/STJ. SEGURO-GARANTIA. AFASTAMENTO DAS PENALIDADES DO ART. 523 DO CPC/15. IMPOSSIBILIDADE.
APRESENTAÇÃO DO SEGURO NÃO SE CONFUNDE COM O PAGAMENTO VOLUNTÁRIO
. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. (...)
3. O oferecimento de bens à penhora ou a substituição da penhora pelo seguro garantia não impede a incidência da multa e dos honorários, nos termos do art. 523, §1º do CPC. Precedentes.
(...)” (AgInt no AREsp 1939570/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/12/2021, DJe 15/12/2021).

Ademais, o executado, ora agravante, a
firma que o pedido de cumprimento de sentença foi apresentado no valor de R$ 96.002,91, que considera excessivo e sustenta que comprovou o depósito no valor incontroverso, de R$ 34.589,16, além de seguro garantia judicial no valor de R$ 79.837,87.

No caso, o seguro garantia judicial oferecido, ao que se evidencia, se deu com a finalidade de permitir a oposição de impugnação ao cumprimento de sentença, o que não perfaz adimplemento voluntário da obrigação.

Tanto é verdade que, posteriormente, o executado apresentou impugnação ao cumprimento de sentença.

Sobre o assunto, o CPC determina:

“Art. 525. Transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação”.

Assim, ao que se percebe, o prazo para apresentação da Impugnação somente é iniciado após o término do cômputo de prazo para pagamento voluntário ou garantia do juízo.

No mesmo sentido, é o posicionamento exarado pelo Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. TEMPESTIVIDADE. MARCO INICIAL. DEPÓSITO VOLUNTÁRIO. PECULIARIDADE DOS AUTOS. DECISÃO EXPRESSA. REDUÇÃO A TERMO DA PENHORA E INTIMAÇÃO DO EXECUTADO PARA IMPUGNAÇÃO. PREJUÍZO À PARTE POR ERRO DO PODER JUDICIÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. DECISÃO MANTIDA. 1. A parte não pode ser prejudicada por equívoco do Poder Judiciário, que determinou expressamente, por decisão irrecorrida, que o início do prazo se daria após a redução a termo da penhora e a intimação do devedor para impugnar. Precedentes. 2.
O prazo de 15 (quinze) dias para impugnação ao cumprimento de sentença inicia-se na data da intimação feita ao executado, nos termos do art. 475-J, § 1º, do CPC/1973, salvo nas situações em que o devedor, de forma voluntária, providencia o depósito, caso em que o termo inicial se dá a partir da garantia do juízo. Precedentes
. 3. Agravo interno a que se nega provimento” (STJ, AgInt no AgInt no AREsp 701.256/SC, Rel. Ministro Antônio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 17/02/2020, DJe 20/02/2020).

No caso em exame, nota-se que a impugnação ao cumprimento de sentença foi apresentada tempestivamente, conforme Certidão de Id. 91505275 e ainda não foi analisada pelo juízo de origem.

Dessa forma, se pendente de análise a Impugnação ao Cumprimento de Sentença, não é caso de determinar a realização de penhora online.

Posto isso,
dá-se provimento ao recurso
, para anular a decisão agravada, que determinou a realização de penhora
online
, porquanto ainda pendente de análise a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo banco agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/09/2022